Tribunal: TJMT
Processo: 0002915-35.2017.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002915-35.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA MARTINS MACHADO - CPF: 577.983.381-87 (VÍTIMA), DECLAIR MARTINS DE MORAES - CPF: 037.889.991-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PENA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
EMPREGADO EM RELAÇÃO ÀS AGRAVANTES – VIABILIDADE – MAJORAÇÃO EXACERBADA – ENTENDIMENTO DO STJ – FRAÇÃO IMAGINÁRIA DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE – APELO PROVIDO.

Embora o
Código Penal
não estabeleça parâmetros pré-definidos para a redução ou aumento da pena em razão da incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes – cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais – o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de adotar o patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância, obedecendo-se a escala de preponderância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Declair Martins de Moraes
, nos autos da ação penal n. 2915-35.217.811.0037 (código 187904), que tramitou no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, foi condenado pela prática do ilícito contido no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, ao cumprimento da reprimenda de 45 dias de prisão simples.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente apelo, almejando em suas razões recursais (Id. 108962475), tão somente, que seja reduzido o aumento da pena na segunda fase dosimétrica, aplicando-se a fração de 1/6 em razão das agravantes.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 108962487) pedindo que seja negado provimento ao recurso defensivo.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo César Fachone manifesta-se pelo
provimento do apelo
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
Artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941. Irresignação defensiva: 1. Pretendida a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante – Possibilidade – ausentes fundamentos aptos a ensejar a escolha de patamar diverso, faz-se necessária a redução da pena para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante reconhecida (precedentes STJ). Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Declair Martins de Moraes
, condenado pela prática do ilícito contido no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, ao cumprimento da reprimenda de 45 dias de prisão simples, apela a este sodalício com o intuito de ver readequada sua reprimenda, em especial, no que corresponde à segunda fase dosimétrica, por entender que ela foi exacerbadamente majorada.

Ressalta que, no caso de agravantes, deve prevalecer o aumento da fração de 1/6 para cada uma delas.

Sem delongas, não havendo discussões acerca do acervo fático-probatório, passo desde já à análise da pretensão defensiva.

No caso, o magistrado singular aplicou a pena nos seguintes moldes:

“(...) A contravenção prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais possui pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não há motivos para exasperação da pena-base, razão pela qual fixo a pena-base em 15 dias de prisão simples.

Agravo a pena em 15 dias, em decorrência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, vez que restou devidamente comprovado que o acusado cometeu o delito de ameaça prevalecendo-se de relações domésticas.

Agravo a pena em 15 dias, diante da circunstância prevista no artigo 61, II, “a”, do CP.

Assim, perfaz o total de 45 dias de prisão simples, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.”
(Id. 108962469).

Primeiramente, apenas para registro, percebe-se que o juiz
a quo
mencionou que o acusado praticou “o delito de ameaça” em contexto de violência doméstica, quando, na realidade, se trata do ilícito de vias de fato.

É evidente que se trata de mero erro material, mormente porque ainda no parágrafo anterior destacou a pena cabível, em abstrato, ao ilícito previsto na Lei de Contravenções Penais.

Contudo, no que diz respeito ao ponto específico do apelo, entendo que assiste razão à defesa, quanto à indevida majoração da reprimenda na segunda fase dosimétrica.

Conquanto possa se dizer que o aumento de apenas 30 dias acima do mínimo cominado ao ilícito não representa grandes proporções, há que se ter em mente que a pena mínima cominada ao ilícito previsto no artigo 21 da Lei de Contravenções é de apenas 15 dias.

Embora seja certo que o
Código Penal
não estabeleça parâmetros pré-definidos para a redução ou aumento da pena em razão da incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes – cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais – é cediço, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de adotar um patamar imaginário de 1/6 para cada circunstância – seja agravante ou atenuante – obedecendo-se, logicamente, a escala de preponderância.

Destaco:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.
(STJ – AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9.5.2017, DJe 22.5.2017).

Portanto, sem delongas, adotando o entendimento da Corte Superior, e, sobretudo, ante a completa ausência de fundamentação, na sentença, acerca do rigor na aplicação da reprimenda, deve ela ser readequada.

Assim, levando em consideração que incidem duas agravantes – artigo 61, II, “a” e “f”, CP – aumento a pena intermediária em 1/3 (1/6 cada), e fixo-a em 20 dias de prisão simples, a qual torno definitiva ante a ausência de demais causas modificadoras.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao apelo defensivo
, para readequar a pena, e, consequentemente, fixo a pena definitiva imposta ao apelante
Declair Martins de Moraes,
em 20 dias de prisão simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021